Tribunal: TJSP
Processo: 1017322-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de testamento – Sentença de improcedência– Alegação de ausência de capacidade para testar – Ônus da prova atribuído à requerente – Não comprovação de alteração na capacidade do testador – Prova documental e oral que confirma a consciência e voluntariedade do ato de testar que beneficiou o requerido – Ato válido – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de testamento – Sentença de improcedência– Alegação de ausência de capacidade para testar – Ônus da prova atribuído à requerente – Não comprovação de alteração na capacidade do testador – Prova documental e oral que confirma a consciência e voluntariedade do ato de testar que beneficiou o requerido – Ato válido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.